Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PROCESSO N.: 0700204-02.2020.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: C.D.G.D.L. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por C.D.G.D.L., representado por sua genitora K.D.S.D.G., contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante (processo n.0700404-86.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar ao réu matricular o autor em classe especial, preferencialmente no Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília, e, subsidiariamente, em classe especial em outra escola próxima de sua residência. Em suas razões recursais (ID 14325432), o agravante alega que é portador de transtorno do espectro autista e necessita de acompanhamento escolar especial. Aduz que estuda no Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília há três anos, ressaltando que a escola fica próxima ao trabalho do genitor. Assinala que a escola não possui classe especial, o que lhe acarreta severas restrições quanto ao aprendizado e convivência com colegas. Sustenta que não possui condições de frequentar uma turma normal, mesmo que acompanhado de educador social, conforme constou do Relatório de Avaliação e Intervenção Escolar. Aponta que os documentos carreados aos autos indicam a possibilidade de concessão de vaga em turma especial em outra escola próxima à sua residência (Centro de Ensino Fundamental Athos Bulcão). Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que o réu o matricule em classe especial em escola próxima de sua residência, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com reforma da r. decisão. Sem preparo, ante o benefício da gratuidade de justiça. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar, conforme decisão de ID 14383078. Apresentada contraminuta (ID 14542412). Após, o Juízo de origem expediu ofício comunicando a prolação de sentença nos autos de origem (ID 15522308). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o Juízo de origem prolatou sentença e julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial (ID 15522659). Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora